Tribunal: TJDFT
Processo: 0729925-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 05 SALÁRIOS-MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ASSIMETRIA FINANCEIRA E ECONÔMICA ENTRE COOPERATIVA DE CRÉDITO E PESSOA NATURAL. PENHORA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Executado visando à reforma da decisão, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça e a impugnação à penhora de 20% de sua remuneração líquida.
II. Questões em discussão.
2.1. Hipossuficiência financeira do Agravante para custear as despesas do processo e os honorários advocatícios.
2.2. A possibilidade de penhora sobre verba de natureza salarial para pagamento de dívida de caráter não alimentar, ante a não localização de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir.
3.1. A previsão constitucional (art. 5o, inciso LXXIV) de que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, revela presunção relativa da declaração de pobreza, incumbindo ao requerente o ônus probatório.
3.2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
3.3. O valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado pelos indicadores da resolução da Defensoria Pública quanto à necessidade de assistência judiciária gratuita, se adequando à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar, para a provisão das necessidades básicas de uma família. Nesse sentido, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar deve ser de cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais).
3.4. Comprovação por documentos que os rendimentos líquidos mensais do Recorrente são inferiores a 5 (cinco) salários-mínimos.
3.5. A tutela do microssistema da legislação de proteção ao consumidor visa equilibrar a relação entre as partes diante da manifesta assimetria financeira e econômica entre instituição financeira/crédito e pessoa natural, situação bem distinta da que é adotada nos reiterados acórdãos em que se discute penhora pleiteada por pessoas naturais em face umas das outras.
3.6. Revisando meu posicionamento, entendo que, em casos que envolvam instituições financeiras e pessoa natural, volta-se à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria.
3.7. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame, pois inexistem tais condições.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada.
Tese de julgamento: “Defere-se a gratuidade de justiça quando a pessoa natural comprovar rendimentos mensais inferiores a 05 (cinco) salários-mínimos.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 99, §§ 2o e 3, 100, 421, 422 e 833; e CDC, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, j. 14.02.2022; e TJDFT, AGI 0712494-10, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03.07.2025.